Tribunal: TJDFT
Processo: 0003494-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Vistos etc. Diga o autor, em 05 (cinco) dias, sobre os documentos colacionados aos autos pela ré, conquanto reprisem a documentação anteriormente colacionada, consoante recomenda o princípio do contraditório pleno inerente ao devido processo legal. I. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator